Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-58.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conflito fundiário coletivo rural, Litisconsórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 290.511.771-00 (AGRAVANTE), TRINDADE NUNES DA SILVEIRA - CPF: 446.354.786-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES registrado(a) civilmente como VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (AGRAVADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES FERREIRA CARVALHO - CPF: 361.297.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO SUCESSORA OU ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. FALECIMENTO DE PARTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO PELO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO NA LIDE. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL MEAÇÃO OU DIREITOS HEREDITÁRIOS A SER DIRIMIDA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por companheira do
de cujus
em virtude da decisão que indeferiu seu pedido de habilitação e ingresso nos autos dos Embargos de Terceiro na qualidade de sucessora ou assistente litisconsorcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se a companheira do falecido pode ingressar nos Embargos de Terceiro como sucessora ou assistente litisconsorcial quando o Espólio já se encontra regularmente representado por inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o Espólio será representado em juízo pelo inventariante, sendo que, existindo inventariante regularmente compromissado, é este o único legitimado a atuar em nome do acervo hereditário.

4. O Superior Tribunal de Justiça não admite atuação paralela de herdeiros ou meeiros, como terceiro interessado quando o Espólio já substituiu o falecido e está regularmente representado pelo inventariante.

5. A assistência litisconsorcial exige interesse jurídico direto e imediato na relação jurídica discutida, o que pressupõe que o terceiro poderia ter figurado como litisconsorte originário.

6. No caso, o eventual direito da Recorrente, decorrente de alegada união estável com o falecido, refere-se ao quinhão hereditário integrante do Espólio, matéria distinta do objeto dos Embargos de Terceiro e cuja apuração deve ocorrer no processo de inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se admite a atuação paralela de herdeiro ou suposto meeiro como sucessor processual ou assistente litisconsorcial quando o Espólio já se encontra devidamente representado em juízo pelo Inventariante. 2. Não há interesse jurídico que justifique a intervenção como assistência litisconsorcial quando o terceiro pretende discutir direitos sucessórios alheios ao objeto da demanda.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, e 124.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.200.000/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Célia Maria da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000186-35.2024.8.11.0017, opostos por
Trindade Nunes da Silveira
em face do Espólio de Valtene Divino Guimarães.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de ingresso da Agravante na qualidade de assistente litisconsorcial, sob o fundamento de que o Espólio de Valtene Divino Guimarães já está representado pelo Inventariante e que, ela, na figura de viúva, deve discutir seus direitos apenas na via do Inventário.

A Recorrente sustenta que conviveu em união estável com o falecido Valtene Divino Guimarães por décadas.

Argumenta que o imóvel rural "Fazenda Boa Esperança", objeto dos Embargos de Terceiro, integra o acervo comum a ser partilhado e que o resultado da demanda afetará diretamente sua meação e direito de posse.

Defende possuir interesse jurídico qualificado para intervir como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 124 do CPC, pois a sentença impactará diretamente a composição de sua meação.

Afirma que há risco iminente de prejuízo irreversível, pois poderá perder prazos para contestar, produzir provas e recorrer de decisões interlocutórias, com possibilidade de o Espólio não exercer defesa técnica vigorosa em razão do conflito familiar, levando à perda da Fazenda e ao esvaziamento de sua meação.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido seu direito de intervir nos autos na qualidade de Assistente Litisconsorcial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 341868858).

Contraminuta juntada no Id. 345237389 e 345322389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Célia Maria da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000186-35.2024.8.11.0017, que indeferiu seu pedido de habilitação e ingresso no feito na
qualidade de sucessora ou assistente litisconsorcial.

A controvérsia tem início na Ação de Manutenção de Posse n. 0001370-73.2006.8.11.0017 ajuizada por Valtene Divino Guimarães em desfavor de terceiros ocupantes da “Fazenda Boa Esperança”, imóvel rural com área de 4.635,0027, matrícula nº 15.630, do RGI de São Félix do Araguaia/MT.

Naquele feito, foi proferida sentença de procedência, confirmada em segundo grau.

Na fase de Cumprimento de Sentença, foi determinada a expedição do mandado de manutenção de posse e que, ainda, não foi cumprida.

No curso do processo, Paulo Vicente Malinski e outros requereram o ingresso como sucessores do Autor, noticiando a celebração de escritura pública de compra e venda do imóvel com Valtene Divino Guimarães, em 08/04/2022, pela qual adquiriram o domínio e a posse da “Fazenda Boa Esperança”.

Diante disso, a Embargante Trindade Nunes da Silveira, ex-cônjuge de Valtene Divino Guimarães, requereu sua habilitação nos autos do Cumprimento de Sentença e, simultaneamente, opôs estes Embargos de Terceiro.

Na petição inicial, a Embargante/Recorrida alegou que foi casada com Valtene Divino Guimarães pelo regime de comunhão universal de bens por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, e que, por ocasião da separação judicial homologada em 02/05/1984 pela 1ª Vara da Família da Comarca de Uberlândia/MG, procedeu-se à partilha dos bens do casal, ficando pactuado que 50% (cinquenta por cento) da “Fazenda Boa Esperança” passariam a lhe pertencer.

Informou que o formal de partilha, embora oriundo de sentença judicial transitada em julgado, não chegou a ser registrado nas margens da matrícula do imóvel, constando tão somente a averbação da separação judicial.

Assegurou ser legítima titular de 50% (cinquenta por cento) da “Fazenda Boa Esperança”, na condição de condômina com o ex-cônjuge e que Valtene Divino Guimarães havia alienado a totalidade do imóvel a terceiros sem seu consentimento e sem que lhe fosse conferida a oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição da fração correspondente a seu ex-cônjuge.

Acrescentou que ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Exercício do Direito de Preferência e Adjudicação de Imóvel (processo nº 1000232-59.2023.8.11.0049), na qual foi deferida tutela de urgência para bloqueio da matrícula nº 15.630.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da reintegração de posse sobre a integralidade da Fazenda ou, subsidiariamente, que fosse reintegrada em 50% (cinquenta por cento) da área.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência para suspender parcialmente os atos executórios referentes à cota correspondente à meação da Embargante e determinou sua inclusão na reintegração de posse, para exercer a composse de 50% (cinquenta por cento) da “Fazenda Boa Esperança” em conjunto com o Embargado.

Os adquirentes da área requereram o ingresso no feito.

Ainda no curso do processo, sobreveio a comunicação do falecimento de Valtene Divino Guimarães, a sucessão processual no polo passivo pelo Espólio de Valtene Divino Guimarães, representado pelo inventariante Hamilton Nunes Guimarães.

Posteriormente, Célia Maria da Silva (Recorrente) requereu sua habilitação nos autos na qualidade de sucessora ou assistente litisconsorcial, em virtude de sua alegada união estável com o
de cujus
Valtene Divino Guimarães (Embargado).

Sobreveio então a decisão agravada, na qual o Juiz singular, além de outras determinações, deferiu o ingresso dos adquirentes do imóvel como litisconsortes passivos necessários; contudo, indeferiu o pedido de ingresso no feito pela Recorrente na qualidade de sucessora ou assistente litisconsorcial.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que tem interesse jurídico direto e qualificado nos Embargos de Terceiro, na condição de companheira e meeira do falecido, e que a representação do Espólio pelo inventariante Hamilton Nunes Guimarães seria insuficiente para a defesa de seus interesses, diante do alegado conflito de interesses decorrente do fato de o inventariante ser filho da própria Embargante Trindade Nunes da Silveira.

Argumenta que o resultado dos Embargos de Terceiro afetará diretamente sua meação, o que justifica seu ingresso como assistente litisconsorcial, com fundamento nos artigos 119, parágrafo único, e 124 do Código de Processo Civil.

Feita essa síntese, passo ao exame do Recurso.

Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o Espólio será representado em Juízo pelo Inventariante. Trata-se de regra de representação processual cogente, que concentra na figura do inventariante compromissado a legitimidade para atuar em nome do acervo hereditário.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a representação judicial do Espólio deve ocorrer pelo administrador provisório nas situações em que não haja Ação de Inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

Nesse sentido, uma vez que já existe inventariante regularmente compromissado, é este o único legitimado a representar o Espólio em juízo.

A propósito:

(...) 4. Na linha dos precedentes desta Corte, se o
de cujus
foi regularmente substituído no processo pelo espólio e se este está devidamente representado pelo inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao espólio, na condição de terceiro interessado (AgInt no AREsp n. 804.374/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/8/2019) .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2200000 PR 2022/0273793-3, Relator.: Ministro Humberto Martins, j. 26/02/2024, T3 - Terceira Turma, DJe 29/02/2024).

No caso, o Espólio de Valtene Divino Guimarães está regularmente representado pelo inventariante Hamilton Nunes Guimarães, devidamente compromissado nos autos do Inventário nº 5599646-16.2024.8.09.0051. Assim, a representação processual do polo passivo nestes Embargos de Terceiro está regular e completa, motivo pelo qual não há lacuna que justifique a intervenção autônoma da Recorrente.

Tampouco se admite a atuação concomitante do Inventariante e da meeira no mesmo feito. Portanto, não é possível admitir o ingresso da Recorrente como sucessora do falecido.

De igual forma, não se verifica o interesse jurídico direto e imediato exigido para a intervenção como assistente litisconsorcial nos Embargos de Terceiro.

Segundo a doutrina:

(...) Em consonância com o disposto no art. 124 do CPC/2015, o assistente litisconsorcial tem relação jurídica com o adversário do assistido. Existe, portanto, conflito de interesses entre o terceiro, que pode vir a ser assistente litisconsorcial, e a parte que ocupa o outro polo processual (adversária da parte assistida). Dessa forma, o assistente litisconsorcial é o sujeito que poderia ter sido litisconsorte facultativo unitário inicial e não o foi.

Sua ausência, todavia, não invalida o processo, diferentemente do que se passa com a ausência do litisconsórcio unitário, mas necessário. (...) (ALVIM, Arruda. 12. Intervenção de Terceiros In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020.

Portanto, considera-se assistente litisconsorcial aquele que é titular de direito discutido em juízo e que, será atingido pela coisa julgada, uma vez que a sentença irá influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido (artigo 124 do CPC).

O objeto destes autos se restringe à proteção do direito de meação da Embargante Trindade Nunes da Silveira contra atos de constrição judicial que recaem sobre a cota parte que afirma deter em razão de partilha homologada por sentença transitada em julgado em 1984.

Essa pretensão está fundada no direito exclusivo da Embargante, delimitada aos 50% (cinquenta por cento) que lhe foram atribuídos naquela partilha, e não sobre a integralidade do imóvel.

O eventual direito da Recorrente, na condição de suposta meeira ou herdeira do falecido, diz respeito à fração que comporia o quinhão do
de cujus
no acervo hereditário, matéria completamente diversa do objeto destes Embargos de Terceiro.

Não há, portanto, identidade entre a pretensão deduzida pela Embargante e o interesse que a Recorrente afirma titularizar, o que afasta a configuração do interesse jurídico direto pressuposto para a assistência litisconsorcial.

Dessa forma, os direitos da Recorrente, na qualidade de companheira do falecido, devem ser resguardados no âmbito do Inventário nº 5599646-16.2024.8.09.0051, que constitui a via processual adequada para a apuração, habilitação e partilha dos bens do Espólio, incluindo eventual reconhecimento de meação decorrente da união estável.

A pretensão da Recorrente de intervir nestes Embargos de Terceiro introduz controvérsia autônoma, distinta quanto às partes, aos fundamentos e à natureza jurídica da discussão, o que pode comprometer a adequada condução do processo. Considerando, ainda, a complexidade do caso, que já envolve múltiplas demandas conexas, recomenda-se que cada pretensão seja apreciada em seu processo próprio, com o contraditório adequado às suas especificidades.

Ademais, o alegado conflito de interesses entre o Inventariante e a Embargante, por sua vez, é matéria que, se existente, deve ser suscitada e examinada no âmbito do próprio Inventário, mediante os mecanismos processuais previstos para a remoção ou substituição do Inventariante, e não por via de intervenção de terceiros em demanda incidental.

Dessa forma, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de habilitação da Recorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026